Tribunal: TJBA
Processo: 8006754-66.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006754-66.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEFERSON SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): MOISES SOUZA DE OLIVEIRA PAIM, CASSIO SANTOS MACHADO, ANA DE SOUZA CEDRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COLISÃO FRONTAL EM RODOVIA FEDERAL. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL E INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. PROVA TÉCNICO-PERICIAL CONVERGENTE. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Geferson Santana dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barreiras, que o condenou a 2 anos e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Consta nos autos que: “No dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 08h37min, no KM 704, BR-242, Povoado de Água Doce, zona rural de Barreiras, o denunciado GEFERSON SANTANA DOS SANTOS, na direção de veículo automotor, mediante conduta imprudente, matou NILTON PEREIRA DOS REIS, conforme se passa a expor detalhadamente. Segundo se apurou, no horário e local dos fatos, o Denunciado na condução do veículo IVECO/STRALIS 600S44T, placa policial PK0-9057, invadiu a pista contrária - apesar de ser proibida ultrapassagem em ambos os sentidos, fl. 37 - e colidiu frontalmente com o veículo HONDA/CG 125 TITAN KS, placa policial J0D7505, conduzido pela Vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação pessoal e de intimação para a audiência de instrução e julgamento configura nulidade processual; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comparecimento espontâneo do réu aos autos por meio de advogado constituído supre a ausência de citação pessoal, conforme prevê o art. 570 do CPP, não havendo nulidade processual a ser reconhecida. 4. A ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução se deu por culpa exclusiva do réu, que não manteve endereço atualizado, motivo pelo qual foi intimado por edital. Ademais, o defensor legalmente constituído compareceu à audiência e participou ativamente dos atos processuais, inexistindo prejuízo à ampla defesa. 5. A materialidade do crime está demonstrada por laudo de exame de necrópsia e laudo pericial de local de acidente, que apontam como causa do sinistro a invasão da pista contrária pelo caminhão conduzido pelo réu. 6. As fotografias, boletim de acidente de trânsito e o traçado viário com faixa contínua reforçam a conclusão técnica sobre a culpa exclusiva do apelante. 7. A versão da defesa, baseada em depoimento de informante contraditada, é isolada e não se sobrepõe ao conjunto probatório técnico-harmônico, inexistindo dúvida razoável que justifique aplicação do princípio do in dubio pro reo. 8. A sentença incorretamente agravou a pena-base ao valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime com base em elementos inerentes ao tipo penal do art. 302 do CTB, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal de 2 anos de detenção. 9. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea prestada na fase policial, sem possibilidade de redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ. 10. Inexistência de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 2 anos de detenção, sendo mantido o regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), bem como a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena corporal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A ausência de citação pessoal não acarreta nulidade quando o réu comparece espontaneamente aos autos por meio de defensor constituído (CPP, art. 570)." "A intimação por edital é válida quando o réu deixa de atualizar seu endereço, não havendo nulidade se o defensor participa da audiência e não se comprova prejuízo (CPP, art. 563)." "A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor é legítima quando comprovada por prova técnico-pericial coesa e consistente, mesmo diante de tese defensiva isolada." "A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando a valoração negativa das circunstâncias judiciais se baseia em elementos inerentes ao tipo penal." "A confissão espontânea na fase policial configura atenuante, mas não autoriza redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302 e 293; CP, art. 59; CPP, arts. 563 e 570. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 710.068/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.03.2022; STJ, REsp 1321468/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 18.06.2014; TJ-SC, APR 00001364920158240059, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 18.07.2023; TJ-GO, APR 04028443020168090175, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8006754-66.2022.8.05.0022, em que figura como apelante GEFERSON SANTANA DOS SANTOS e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, tão somente para redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante para 2 (dois) anos de detenção, mantidos o regime inicial aberto, a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4